Tribunal: TJDFT
Processo: 0711186-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REPAROS NO IMÓVEL REALIZADOS POR INICIATIVA DO LOCADOR. DEVOLUÇÃO AO LOCATÁRIO SEM CONDIÇÕES MÍNIMAS DE HABITALIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROViDO.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar a sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em contrato de locação ao fundamento de que o autor/apelante teria devolvido o imóvel à locatária em condição inabitável após reforma para reparo do piso danificado por vazamento no condomínio.
2. Na espécie, as imagens apresentadas evidenciam que, além de o imóvel ter sido restituído à locadora com bastante sujeira e restos de argamassa dos rodapés, não foram adotados cuidados mínimos com os móveis, eletrodomésticos e pertences pessoais da locatária durante a execução da obra, inviabilizando seu retorno. Assim, como o locador, ora apelante, deixou de cumprir o dever de manter o imóvel em condições mínimas de habitabilidade, após obra por ele iniciada, a que, inclusive, não deu causa a locatária, subsistem justificadas razões para a rescisão do contrato de locação, não se mostrando devida a cobrança dos encargos locatícios cobrados após a saída da locatária do imóvel.
3. Recurso conhecido e desprovido.